Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) AGRAVADO PELO ART. 298, I, CTB. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, CTB). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB), agravado pela circunstância de ter cometido a infração com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com risco de grave dano patrimonial a terceiros (art. 298, I, CTB), e pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A defesa recorreu pleiteando a absolvição do réu, com base em suposta deficiência probatória, alegando que não restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos. Subsidiariamente, pediu o afastamento da condenação pelo crime de lesão corporal culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Após o devido processo legal, verificado que a ação voluntária do acusado é formal e materialmente típica, impositiva a sua condenação, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
As provas apresentadas, incluindo o Teste de Etilômetro e o Boletim de Sinistro de Trânsito, são suficientes para demonstrar que o apelante conduzia veículo automotor em via pública sob a influência de álcool.
As provas indicam que o apelante, ao conduzir de forma imprudente e em alta velocidade, foi o responsável por uma colisão que resultou em lesões corporais e danos materiais a terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação por embriaguez ao volante, agravada pelo art. 298, I, do CTB, e por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, encontra-se respaldada por provas suficientes, sendo correta a aplicação da pena, diante da conduta imprudente e do risco causado a múltiplas vítimas e ao patrimônio de terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 298, 303 e 306; CPP, art. 386, IV e VI.